Tribunal: TJSP
Processo: 1025463-78.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Competência recursal. Negativação. Competência da Seção de Direito Privado II, pela superveniência da Resolução 693/2015, ou, considerada a Resolução 694/2015, também da Seção de Direito Privado III. Recurso não conhecido, com deliberação de redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado II ou III.